Tribunal: STF
Processo: ARE 1350303
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI COMPLEMENTAR 141/2012. VERBAS DESTINADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE. REPASSE AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DO ATRASO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, consoante as Súmulas 279/STF e 280/STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.